Tribunal: STF
Processo: HC 117000
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEGRAVAÇÃO DE FITA – FORMALIDADE ESSENCIAL – SUPLANTAÇÃO – PRECEDENTE – PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. Muito embora a ordem jurídica revele como formalidade essencial a degravação da fita referente à interceptação telefônica, expungindo-se o que não sirva à investigação criminal, o Tribunal Pleno, defrontando com a situação concreta ora colocada, concluiu de forma diversa, oportunidade na qual fiquei vencido, na companhia honrosa dos ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Ressalva de entendimento pessoal ante o crivo do Colegiado Maior.